Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA.

1. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria.

2. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial.

3. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença.

4. Agravo de instrumento provido.